Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CÁLCULOS DO EXECUTADO. PLANILHA INCOMPLETA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ENVIO À CONTADORIA JUDICIAL.

1. A insurgência recursal se limita a impugnar as planilhas apresentadas pelo Distrito Federal utilizadas pelo Juízo a quo como base de cálculo, em virtude do acolhimento da tese do agravado de excesso de execução, pela necessidade de observância da limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/93.
2. A agravante impugna apenas os cálculos apresentados pelo agravado, sob o argumento de estarem incompletos, sem informação clara sobre o período de março a outubro de 1993. De fato, a informação não consta da planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, que, em contrarrazões, também não justificou a ausência de tais dados.
3. Desse modo, faz-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que seja apurado o valor total a ser devolvido, também considerados os descontos efetuados de janeiro de 1992 a outubro de 1993, nos termos do título executivo e da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.